Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS INVOCADOS. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA DO § 1o DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à execução, homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial com incidência da Taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado até dezembro/2021 e determinou a expedição de precatório. A decisão agravada foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração. Os agravantes sustentam que a metodologia adotada afronta o art. 3o da EC no 113/2021, o art. 4o do Decreto no 22.626/1933, a Súmula no 121 do STF e configura enriquecimento sem causa, requerendo o afastamento da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado e o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito no cumprimento de sentença, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021;
(ii) estabelecer se o § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional ou inaplicável à hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não incorre em omissão ou julgamento citra petita, tampouco viola o art. 489, § 1o, do CPC, pois enfrentou as questões relevantes à solução da controvérsia, não sendo exigível que o juiz se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais ou fundamentos invocados pelas partes, bastando que enfrente os pontos suficientes à resolução da causa.
4. A ausência de menção expressa à Resolução CNJ no 303/2019 não compromete a validade da decisão, sobretudo porque o fundamento adotado foi a EC no 113/2021, considerada suficiente para embasar a aplicação da Taxa SELIC ao valor consolidado da dívida.
5. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito encontra respaldo direto no art. 3o da EC no 113/2021, que unifica, em índice único, os critérios de atualização monetária e juros de mora, afastando a alegação de capitalização indevida.
6. A sistemática da SELIC, por integrar correção e mora, não viola o art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) nem afronta a Súmula no 121 do STF, por não se tratar de anatocismo.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 foi reconhecida como válida pelo STF no julgamento da Rcl no 23.587 AgR, sendo legítima no exercício da competência do CNJ prevista no art. 103-B, § 4o, da CF/1988.
8. A simples existência da ADI no 7.435/RS, ainda pendente de julgamento e sem concessão de medida cautelar, não afasta a presunção de constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, tampouco impede sua aplicação no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito encontra respaldo no art. 3o da EC no 113/2021 e não configura anatocismo.
2. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes à solução do litígio.
3. A Resolução CNJ no 303/2019 é válida, conforme reconhecido pelo STF, e sua eficácia não está suspensa pela tramitação da ADI no 7.435/RS.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 489, § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 121; STF, Rcl no 23.587 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 24.09.2021 (republicado em 28.10.2021).